Tribunal: TJMT
Processo: 1046259-95.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046259-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PANIFICADORA PRIMO LTDA - CNPJ: 08.078.782/0001-93 (APELANTE), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), BEATRIZ CASTRO BEZERRA - CPF: 023.279.921-09 (APELANTE), F.L. BEZERRA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Associação Gestão Veicular Universo. O Juízo de Primeiro Grau condenou os requeridos ao pagamento de R$ 3.155,15, referente ao custo do conserto do veículo do associado da apelada, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a culpa pela colisão traseira pode ser afastada com base na alegação de freada brusca do veículo à frente; e (ii) estabelecer se a ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios podem configurar nulidade processual ou afastar a obrigação de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve manter distância de segurança em relação ao veículo à frente, sendo a inobservância desse dever uma presunção relativa de culpa em caso de colisão traseira.

Para afastar essa presunção, caberia ao condutor abalroador comprovar, de forma robusta, a existência de fator externo ou culpa exclusiva do veículo à frente, o que não foi demonstrado nos autos por meio de prova pericial, testemunhal ou documental idônea.

A alegação de que a freada brusca do veículo segurado da apelada foi a causa determinante do acidente não se sustenta, pois cabe ao condutor que trafega atrás manter distância segura para reagir a eventual frenagem repentina.

O boletim de ocorrência, apesar de não possuir presunção absoluta de veracidade, corrobora a dinâmica típica de colisão traseira e não contém elementos que afastem a responsabilidade do condutor abalroador.

O vídeo anexado pela parte recorrente não comprova a manobra brusca alegada e, por ter sido produzido unilateralmente, não constitui prova idônea para afastar a presunção de culpa.

A ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios não configuram nulidade processual nem afastam o direito de regresso da seguradora, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

O
quantum
indenizatório foi demonstrado por notas fiscais e comprovantes de pagamento, atestando a razoabilidade dos valores despendidos pela associação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo não é afastada na ausência de provas robustas e inequívocas em contrário.

A alegação de freada brusca do veículo à frente não exime, por si só, o condutor que trafega atrás da obrigação de manter distância segura e evitar colisões.

A ausência de tentativa de solução extrajudicial e a não apresentação de três orçamentos prévios não afastam o direito de regresso da seguradora, nem configuram nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 786, 927; CTB, art. 29, II; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

F.L. Bezerra – ME e Beatriz Castro Bezerra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 9º Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, proposta pela Associação Gestão Veicular Universo, julgou procedente os pedidos, condenando os Requeridos ao pagamento de R$ 3.155,15 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao custo do conserto do veículo pertencente ao associado da Apelada, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem que a sentença recorrida merece reforma integral, por estar dissociada das provas constantes nos autos e por não considerar corretamente os elementos que afastariam a presunção de culpa imposta a Beatriz Castro Bezerra.

Sustentam que a colisão ocorreu em razão da condução imprudente do condutor do veículo do associado da Apelada, que invadiu abruptamente a faixa em que transitava e realizou frenagem brusca e inesperada, impossibilitando a adoção de qualquer conduta que evitasse o impacto.

Asseguram que a prova documental e testemunhal colhida nos autos demonstra cabalmente que a colisão foi ocasionada exclusivamente pelo condutor do Renault Logan, pertencente ao associado da Apelada, Sr. Derisvaldo Ferreira de Sá, que, ao ingressar na pista de tráfego sem a devida cautela, interrompeu sua marcha de forma abrupta, gerando o impacto inevitável.

Relatam que o boletim de ocorrência lavrado na ocasião do acidente, bem como o vídeo juntado aos autos, comprovam a manobra imprudente realizada pelo veículo do segurado, afastando qualquer presunção de culpa em desfavor de Beatriz Castro Bezerra, que conduzia o veículo no momento do sinistro.

Afirmam que, ao contrário do entendimento exposto na sentença, não se pode presumir automaticamente a culpa de quem colide na traseira de outro veículo, sendo essencial a análise das circunstâncias concretas do caso.

Destacam que a presunção de culpa para o condutor do veículo que atinge a traseira de outro não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrado que a colisão decorreu de fator externo ou de culpa de terceiro, o que estaria devidamente comprovado nos autos.

Argumentam que a Apelada não promoveu qualquer tentativa de resolução extrajudicial do litígio antes de ingressar com a demanda, deixando de apresentar aos réus orçamentos prévios do conserto do veículo ou qualquer solicitação formal de pagamento, configurando o ajuizamento da ação como precipitado e indevido.

Pontuam que a ausência de notificação prévia e de apresentação de três orçamentos para viabilizar a apuração do menor custo para o conserto do veículo representa violação aos princípios da boa-fé processual, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foram compelidos a arcar com um valor previamente estabelecido unilateralmente pela parte adversa, sem qualquer possibilidade de discussão sobre a razoabilidade dos custos envolvidos.

Diante de tais fundamentos, os Apelantes requerem que seja provido integralmente o recurso, reformando-se a sentença para reconhecer a improcedência do pedido de ressarcimento formulado pela Apelada, afastando qualquer condenação em desfavor de ambos.

Subsidiariamente, pleiteiam que seja reconhecida a culpa concorrente do segurado da Recorrida, reduzindo-se proporcionalmente o valor a ser indenizado.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 242104228).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por F.L. Bezerra – ME e Beatriz Castro Bezerra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 9º Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta pela Associação Gestão Veicular Universo, julgou procedente os pedidos, condenando os Requeridos ao pagamento de R$ 3.155,15 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao custo do conserto do veículo pertencente ao associado da Apelada, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica Associação Gestão Veicular Universo propôs a Ação Regressiva de Ressarcimento, contra F.L. Bezerra – ME e Beatriz Castro Bezerra, visando o recebimento do valor pago ao segurado, decorrente de danos no veículo objeto da proteção veicular.

Asseverou que presta serviços de proteção veicular a seus associados, por meio de um sistema mutualista de rateio de despesas, garantindo a cobertura de prejuízos materiais em caso de acidentes de trânsito.

Afirmou que um de seus associados, Sr. Derisvaldo Ferreira de Sá, aderiu ao Plano de Assistência Recíproca (PAR), protegendo seu veículo Renault Logan Expres. S. Especial Flex 1.0 12V, de placa QCP-2665.

Sustentou que, no dia 26/07/2021, o veículo do associado foi atingido na traseira pelo automóvel Honda Civic LXR, de placa QBK-1913, de propriedade da primeira Requerida e conduzido pela segunda, em fato ocorrido na Avenida das Torres, em Cuiabá/MT.

Alegou que o boletim de ocorrência registrado na ocasião comprova que o veículo dos réus não respeitou a distância de segurança e colidiu contra a traseira do veículo protegido pela associação.

Informou que, após a comunicação do sinistro, a autora realizou os reparos no veículo do associado, efetuando o pagamento do valor de R$ 3.155,15 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), abatida a taxa de participação de R$ 1.825,55 (um mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme previsto no contrato do PAR.

Argumentou que, por força do instituto da sub-rogação, adquiriu o direito de regresso contra os responsáveis pelo evento danoso, sendo os réus obrigados a indenizar a associação pelos valores despendidos.

Salientou que o evento danoso decorreu da culpa exclusiva da condutora Beatriz Castro Bezerra, que teria desrespeitado as normas de trânsito, ao não manter distância segura e atingir a traseira do veículo do associado.

Diante disso, requereu a condenação dos Requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.155,15 (três mil cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] O fato em debate é a reparação por danos materiais, ocasionada pelo acidente no veículo segurado pela autora no dia 26.07.2021.

Conforme de infere do boletim de ocorrências aportado aos autos sob o id n. 88342364, a ré Beatriz Castro Bezerra, estava dirigindo o veículo HONDA CIVIC de placa QBK-1913, de propriedade do segundo réu – F. L. Bezerra – na Avenida das Torres no sentido do Bairro Santa Cruz II para o centro de Cuiabá, enquanto trafegava normalmente em uma via pública – avenida das torres – quando supostamente foi surpreendida pelo veículo do associado da autora – RENAULT LOGAN de placa OCP-2665 – que, ao que indica, freou bruscamente, sem ter tempo ou espaço para a ré prever a atitude do associado, o que acabou ocasionando a colisão.

Nesse sentido, cabe ressaltar que cabe ao réu a prova do fato alegado (artigo 373, II, do CPC), uma vez que existe presunção relativa de culpa de quem colide na traseira de outro veículo.

Como é cediço, a todo o motorista incumbe o dever de dirigir de forma atenta a tudo o que ocorre à sua frente, de modo a evitar embates de qualquer ordem. Bem por isso, aquele que colide contra a traseira de outros veículos tem em seu desfavor a presunção de culpa quanto à eclosão do evento danoso.

Cuida-se, evidentemente, de culpa relativa, a qual pode ceder diante de prova robusta em sentido contrário. No entanto, absolutamente nada veio a ser colacionado ao feito pelo Réu a título de elemento de convicção capaz de afastar a sua responsabilidade.

Assim, não tendo refutado as alegações e diante da narrativa do Boletim de Ocorrência, resta comprovada a culpa do requerido. Cabe pontuar que incumbe à parte requerida impugnar precisamente os fatos articulados na inicial, e provar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor a rigor do que ensina o artigo 341 do CPC, o que não foi feito nos autos.

A assertiva dos requeridos no sentido de que houve a freada brusca do veículo a frente não lhe aproveita, isto porque deveria agir com a diligência recomendada, não desprezando distância de segurança que lhe possibilitasse a frenagem no caso de necessidade, a teor do disposto no artigo 29, inciso II, do CTB.

[...]

Dessa forma, comprovada a culpa do requerido, resta perquirir quanto as indenizações pleiteadas. A seguradora pagou o valor do conserto correspondente ao sinistro, ficando assim, sub-rogada nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil; vale dizer, as notas fiscais e fotos comprovam as despesas realizadas com os reparos no veículo, que devem ser ressarcidos, no montante de R$ 3.155,15.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os requeridos ao pagamento a título de indenização por danos materiais o importe de R$ 3.155,15, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir do pagamento ao segurado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. (id. 242104215).

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula 118, do STF,
in verbis
:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula 188 STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

No caso em comento, observa-se que não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, divergindo as partes apenas em relação à culpa pelo sinistro.

Compulsando os autos, pelos documentos que constam juntados, verifico que o contexto probatório não milita em favor dos Apelantes.

A dinâmica do acidente, tal como delineada nos autos, configura colisão traseira, situação que, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), impõe ao condutor que trafega atrás a obrigatoriedade de guardar distância de segurança compatível com as condições da via, de modo a garantir a adoção de manobra evasiva eficaz em caso de frenagem repentina do veículo antecedente.

A inobservância desse dever normativo enseja presunção relativa de culpa, cuja superação somente se opera mediante a produção de prova robusta e inequívoca que demonstre a ocorrência de circunstância excepcional apta a afastar a responsabilidade do condutor abalroador.

Os Apelantes sustentam que a colisão decorreu de freada abrupta e inesperada por parte do veículo do segurado da Apelada, fato que, em tese, eximiria a condutora do veículo abalroador de qualquer responsabilidade pelo evento. No entanto, a ausência de prova pericial, testemunhal ou documental idônea, apta a comprovar essa narrativa inviabiliza o afastamento da presunção de culpa que recai sobre aquele que colide na traseira de outro veículo.

De igual modo, a alegação de que o segurado da Recorrida teria ingressado de forma imprudente na faixa de tráfego da condutora Apelante não encontra respaldo em qualquer elemento probatório comprovado e convincente, constituindo-se em mera estratégia defensiva desprovida de substrato fático-jurídico válido.

Como se sabe, a simples alegação de que o veículo à frente freou de maneira repentina não exonera o condutor que trafega atrás de sua obrigação de observar a distância segura, sendo esse um pressuposto de direção defensiva inafastável pela conduta de terceiros, salvo se demonstrado, por meio de prova cabal, que a manobra do veículo antecedente consistiu em ato imprevisível e inevitável, o que não se verifica no caso concreto.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.

1. Não constatada a violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
.

[...]

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017). [negritei]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A análise das provas, incluindo o boletim de ocorrência e fotografias do acidente, confirma a colisão na lateral traseira direita do veículo da autora, caracterizando a presunção de culpa do condutor do veículo abalroador, conforme o art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro.

O réu não apresentou provas robustas para afastar a presunção de culpa ou comprovar a alegada invasão de faixa pela autora, mantendo-se a responsabilidade exclusiva pela colisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo não é afastada na ausência de provas robustas em contrário
."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CTB, art. 29, II; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, § 11. Jurisprudência: STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 19.10.2017. (N.U 1040446-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024). [negritei]

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – COLISÃO VEICULAR - COLISÃO TRASEIRA -
PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA ATRÁS
- LIDE SECUNDÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL - DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - O Código de Trânsito estabelece que o motorista deve guardar distância segura do veículo que trafega à sua frente (artigo 29, II), implicando assim, em caso de colisão traseira, presunção de culpa do motorista que trafegava atrás
. Não existindo nos autos elementos capazes de desconstituir a presunção de culpa do motorista que trafega atrás deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua responsabilidade, já que a colisão foi traseira.

II – O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, julgados improcedentes os pedidos deduzidos na demanda principal, cabe ao litisdenunciante arcar com os honorários dos procuradores do litisdenunciado. (N.U 1004144-81.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). [negritei]

É necessário ressaltar que o Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2021.187129, lavrado em 26 de julho de 2021, anexado nos autos, embora seja documento oficial que registra a ocorrência do sinistro, não detém presunção absoluta de veracidade, tratando-se de um relato unilateral da apelante Beatriz Castro Bezerra, sem qualquer chancela de prova pericial que corrobore a suposta manobra brusca do veículo do segurado da Recorrida.

E mais. O vídeo colacionado aos autos pela parte recorrente não se presta a demonstrar a alegada dinâmica do sinistro, porquanto não contém registro visual do momento da colisão.

Cuida-se de gravação unilateral, produzida pela própria Apelante, cuja parcialidade e ausência de elementos técnicos inviabilizam sua aceitação como prova idônea para descaracterizar a presunção de culpa que incide sobre o condutor que não respeita a distância de segurança.

No tocante ao depoimento pessoal da Apelante, colhido em audiência de instrução, constata-se que, embora reafirme a versão de que o segurado da Apelada teria agido de forma imprudente, não encontra qualquer respaldo em provas concretas nos autos.

O seu relato isolado não tem o condão de infirmar o conjunto probatório, que aponta de maneira clara para a dinâmica típica de colisão traseira, na qual a responsabilidade recai sobre aquele que atinge o veículo à frente.

Assim, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação vigente e com as provas coligidas aos autos, sendo inquestionável a responsabilidade da Apelante pelo evento danoso, dada a colisão traseira e a consequente presunção de culpa que não foi elidida por elementos probatórios hábeis.

No que concerne à alegação dos Recorrentes de que a Recorrida não tentou solucionar o litígio extrajudicialmente antes da propositura da ação, tampouco apresentou três orçamentos para avaliação dos Apelantes, é de se registrar que tal argumentação não tem o condão de gerar qualquer nulidade processual.

Ora, o direito de ação é princípio basilar do ordenamento jurídico e não se condiciona à prévia tentativa de resolução administrativa do litígio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no caso concreto.

A argumentação dos Apelantes de que a Apelada não apresentou três orçamentos prévios e não buscou o diálogo antes do ajuizamento da demanda não encontra respaldo jurídico que justifique a alegação de vício processual.

O instituto da sub-rogação, previsto no artigo 786 do Código Civil, confere ao credor que adimpliu a obrigação em favor do segurado o direito de regresso contra o efetivo causador do dano, sendo desnecessária a obtenção de anuência ou negociação prévia com o devedor.

O
quantum
indenizatório foi demonstrado por meio de notas fiscais e comprovantes de pagamento, os quais atestam que o montante despendido pela Apelada corresponde, de forma proporcional e razoável, ao custo efetivo do reparo do veículo do segurado.

A exigência de que fossem apresentados três orçamentos prévios ou que a Apelada realizasse tratativas extrajudiciais prévias antes da propositura da ação não encontra amparo legal e tampouco constitui condição de procedibilidade da ação regressiva, tratando-se de mera tentativa de afastar a responsabilidade dos apelantes.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que os Recorrentes teriam efetivamente demonstrado interesse em solucionar a questão amigavelmente, o que reforça a inexistência de qualquer prejuízo decorrente da alegada ausência de negociação prévia.

Dessa forma, ausentes fundamentos jurídicos idôneos para a reforma da sentença, impositiva é a manutenção do
decisum
recorrido, diante da inexistência de elementos probatórios que afastem a presunção de culpa do condutor abalroador, bem como da ausência de qualquer nulidade decorrente da suposta falta de diálogo extrajudicial.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
F.L. Bezerra – ME
e Beatriz Castro Bezerra, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025